Tribunal: TJSP
Processo: 3000285-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum em que se persegue o recálculo dos proventos de aposentadoria. Hipótese objeto de IRDR (Tema no 21). Situação em que não se vislumbra risco claro de lesão em desfavor do servidor inativo. Decisão ora reformada. Recurso provido.